Tribunal: TJPA
Processo: 0800112-83.2024.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800112-83.2024.8.14.0080

APELANTE: JOSE RENATO MENEZES DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 433 DO STJ. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da sentença condenatória, almejando a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de apreensão ou perícia do suposto instrumento bélico, bem como, a redução da pena privativa de liberdade e de multa aplicadas pelo magistrado
a quo
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe discorrer sobre três questões essenciais: i) se o acervo probatório disponível nos autos permite a formação do convencimento condenatório; ii) se houve ilegalidade na aplicação da fração de 2/3 (dois) terços, na 3ª fase dosimétrica, em razão da incidência da

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifiquei que a materialidade e a autoria do delito em tela foram satisfatoriamente comprovadas através do acervo probatório produzido ao longo da instrução processual, em especial pelo depoimento das vítimas, que foram uníssonas e harmônicas na descrição do fato criminoso, igualmente no reconhecimento do ora apelante como autor da infração penal discorrida na denúncia, não havendo falar em ausência de provas.

4. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça pacificou, através da edição da Súmula nº 14/2016, a cognição que
“é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
, como ocorre na hipótese.

5. A presença de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, de maneira fundamentada, autoriza a fixação da pena basilar acima do patamar mínimo legal. Inteligência da Súmula nº 23/2016, TJ-PA.

6. Não houve qualquer violação à Súmula nº 443 do STJ, uma vez, que ao aplicar a fração de 2/3 (dois terços) para exasperação da reprimenda, em razão da presença da causa de aumento do emprego de arma de fogo, o juízo singular apenas utilizou o que estabelece o próprio dispositivo penal.

7. A aplicação da pena de multa é de caráter cogente, por integrar o preceito secundário da sanção penal, sendo descabido o seu afastamento.

8. A pena pecuniária aplicada pelo juízo
a quo
é proporcional à pena corpórea estabelecida, inexistindo razão para modifica-la.

9. Eventual isenção ou forma de pagamento da pena deverá ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para apreciação da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido, acompanhando o parecer ministerial.

Tese de Julgamento:
1. Em crimes de natureza patrimonial, geralmente praticados clandestinamente, longe do olhar de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos, sendo imprescindível para a descrição do evento delituoso, bem como a identificação dos seus autores ou participantes da empreitada criminosa, servindo como prova idônea para a formação do convencimento do julgador. 2. É pacífico o entendimento desta Eg. Corte de Justiça que, para a configuração da mencionada majorante, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da Súmula nº 14/2014, TJ-PA. 3. A dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador e estão atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, que somente podem ser revistos por esta Corte, em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. Precedentes. 4. A aferição desfavorável de uma única circunstância judicial possibilita e permite ao juízo a elevação da pena basilar acima do mínimo legal, devendo ser respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da pena, não estando o magistrado vinculado a critérios puramente matemáticos. 5. Após a alteração trazida pelo legislador através da edição da Lei nº 13.654/2018, a figura do emprego de arma de fogo passou a ser disposta no §2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, estabelecendo a fração de 2/3 (dois terços) para o aumento da pena quando presente a mencionada majorante. 6. A jurisprudência do c. STJ tem se pacificado no sentido de que, cominada a pena de multa ao delito, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, haja vista cuidar-se de sanção penal, não sendo possível a isenção da pena de multa ante a inexistência de previsão legal. 7. Ademais, eventual pedido de isenção somente poderá ser concedido pelo Juízo da Execução, que deverá avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado, examinando as condições socioeconômicas para o adimplemento da multa sem prejuízo para seu sustento e de sua família.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 50, 59, 68, 157, §2º-A, I; CPP, art. 386, VII; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AP nº 0800800-24.2023.8.19.0021, Rel. Des. MARCIUS DA COSTA FERREIRA, 7ª C., j. 17/10/2024; TJ-PA, Ap. Crim. nº 0007922-06.2006.8.14.0006, Rel. Des. KEDIMA LYRA, 1ª T., j. 29/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 900.955/SP 2024/0105414-5, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., j. 02/09/2024; TJ-PA, AP nº 0010719-11.2018.8.14.0013, Rel. Des. RONALDO MARQUES VALLE, 2ª T., j. 27/07/2022; TJ-PA, Ap. Crim. n º 0816765-96.2021.8.14.0006, Relatora (a): Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, 1ª T., j. 20/03/2023; STJ, AgRg no HC nº 913.488/SP 2024/0172862-1, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 09/09/2024; TJ-DFT, AP nº 07525002720238070001, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 1ª T., j. 05/09/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.309.078/PI 2018/0142059-0, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., j. 23/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
Recurso de Apelação
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em três de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
José Renato Menezes de Moraes
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Bonito/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal o condenou à pena de
15 (quinze) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
, capitulado no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 21299092, que no dia
25/01/2024
, por volta das 02h37min, a vítima
Valdiceia Nogueira de Oliveira
encontrava-se em sua residência, localizada na Rua Nazaré Dias, próximo ao antigo cruzeiro, no Bairro Cesarlândia, juntamente com sua irmã e também ofendida
Valdineia Nogueira de Oliveira
, e sua filha
Iorhanda Oliveira de Sousa
, quando escutou o latido de seu cachorro. Ato contínuo, o ora apelante, que trajava uma blusa de manga longa e calça, e possuía um capuz na cabeça e uma touca no rosto, chutou a porta da e adentrou o local, portando uma arma de fogo e um facão.

Noticiou que, ao avistar o ora apelante, a vítima
Valdiceia
correu para outro cômodo da residência, momento em que este segurou a vítima
Valdineia
pelo pescoço, lhe desferiu um golpe “mata-leão” e exigiu, mediante grave ameaça, que
Valdiceia
entregasse o dinheiro, proferindo os seguintes textuais:
“Não grita, porra, senão morre; passa o dinheiro e o celular.”

Relatou que, na sequência,
Valdiceia
entregou todo o dinheiro que possuía, tendo o ora apelante soltado
Valdineia
e corrido para o quarto em que
Iorhanda
se encontrava e, segurando o pescoço desta, exigiu que a adolescente lhe entregasse o aparelho celular
Samsung Galaxy J6 Plus
, avaliado em
R$ 600,00 (seiscentos reais)
, o que foi feito pela ofendida.

Pontuou que, em continuidade, o ora apelante arrastou
Iorhanda
para outro quarto quando, então, percebeu que
Valdineia
não estava mais na casa, tendo questionado
Valdiceia
sobre a localização de sua irmã.

Em seguida, o ora apelante deixou
Iorhanda
e
Valdiceia
em um dos quartos da residência e se dirigiu a outro cômodo, onde passou a revirar as coisas, tenho
Iorhanda
e
Valdiceia
se evadido do local.

Sublinhou que o ora apelante ainda conseguiu subtrair
01 (uma) bolsa
, avaliada em
R$ 50,00 (cinquenta) reais
, e
01 (um) pacote de “cremosinho”
, além de
mortadela
,
barbeador
,
latas de conserva
e
café
, produtos estes que estavam no comércio das vítimas e de sua genitora
Valnice Nogueira de Lima
, localizado ao lado da casa, avaliados em
R$ 200,00 (duzentos reais)
.

Diante dos fatos, a representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

A
denúncia foi recebida
em
04/04/2024
, ID 21299093.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
22/05/2024
, ID 21299136.

Ao ser intimado, em
29/05/2024
, ID 21299141, o ora apelante manifestou seu interesse em recorrer da decisão.

Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública Estadual em
11/06/2024
, ID 21299145.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
13/06/2024
, ID 21299146.

Recurso recebido
em
13/06/2024
, ID 21299147.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21299149, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, por
ausência de provas
.

Subsidiariamente, solicitou o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, bem como, a redução das penas privativa de liberdade e de multa, arguindo que a fração de aumento utilizada pelo magistrado
a quo
não apresentou fundamentação idônea.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21299152, a representante do
Parquet
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 21650338, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se inalterada a sentença ora vergastada.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
José Renato Menezes de Moraes
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Bonito/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal o condenou à pena de
15 (quinze) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
, capitulado no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21299149, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, por
ausência de provas
. Subsidiariamente, solicitou o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, bem como, a redução das penas privativa de liberdade e de multa, arguindo que a fração de aumento utilizada pelo magistrado
a quo
não apresentou fundamentação idônea.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISO VII, DO CPP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória ora pretendida
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrada.

Doutrinariamente, o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça.

Logo, estará consumado o crime de roubo, segundo o posicionamento
jurisprudência pátria
, que adotou a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, quando,
“exercida a violência ou grave ameaça, o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima.”

Para
Guilherme de Souza Nucci
,
“trata-se da inversão de posse, mas sem necessidade de se atingir uma posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse.”
(Código Penal Comentado. 22ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2022. p. 871/875).

Na hipótese dos autos, a
materialidade do delito
restou comprovada através dos autos do
Inquérito Policial por Portaria nº 00183/2024.100007-9
, ID 21199086, em especial pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00183/2024.8.14.100039-4
, pág. 06 e
Boletim de Ocorrência Policial nº 00183/2024.8.14.100064-8
, pág. 16, pelo
Relatório de Missão nº 01/2024/UIPP/PCPA
, ID 21199087, pág. 01, pelo
Relatório de Conclusão de Inquérito
, ID 21199087, págs. 25-30, e pelos depoimentos testemunhais colhidos em sede administrativa, e reprisados em juízo, inexistindo dúvidas acerca da efetiva ocorrência do ilícito.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está arrimada, principalmente, no depoimento das vítimas, prestados em juízo, oportunidade em que apontaram o ora apelante, de maneira harmônica e uníssona, como o autor da empreitada delitiva sob escrutínio.

Em seu relato perante a autoridade judicial, a vítima
Valdiceia Nogueira de Oliveira
, narrou:

“(...). Que estava dormindo e escutou latidos da cachorra e escutou 2 pesadas na porta e quando saiu do quarto e abriu a cortina para sair do quarto ele já estava lá.
Que quem estava lá era o RENATINHO
.
Que ele estava com uma arma de fogo e um facão
.
Que ele disse assim “CALA A BOCA PORRA SENÃO MORRE
.
Que então a declarante correu e ele foi atras
. Que a irmã da declarante já tinha levantado e já tinha acendido a luz.
Que então ele foi com o vergalhão para cima de sua irmã
.
Que ele disse “PASSA O DINHEIRO” e a declarante respondeu que ia passar e abriu a gaveta e deu o dinheiro e ele disse “EU QUERO MAIS AQUI SÓ TEM MOEDA” “EU QUERO AS MOEDAS”
.
Que a declarante deu e ele soltou a irmã da declarante
. Que na casa da declarante tem uma venda e vendem esse tipo de coisa que é café, açúcar essas coisas.
Que ele segurou no cabelo da declarante e disse a ele “solte meus cabelos”
.
Que ele foi para o quarto onde fica a filha da declarante a arrastou ela da cama e jogou ela no chão e a declarante disse “minha filha (inaudível)
.
Que ele deu um mata-leão nela
.
Que sua filha tem 15 anos
.
Que com o mata-leão ele disse passa o celular
.
Que deu o celular e ele pediu o outro, dela
. Que respondeu que ela não tem celular. Que ele arrastou ela para.
Que nesse tempo sua irmã fugiu e ele disse cadê a outra
.
Que a declarante disse “não tem outra é só nos duas”
. Que ele disse fica ai as duas e não sai.
Que ele entrou para o outro quarto então quando ele entrou no outro quarto a declarante pensou “agora vou levar ela e fugir”. Que foi então que fugiu
.
Que sua irmã já tinha fugido
.
Que isso foi de madrugada e correu de medo
. Que depois disso a declarante foi para a casa do ex-sogro e pediu ajuda e ligou para a polícia.
Que ele levou celular, dinheiro, perfume, facas e um monte de coisa
.
Que ele estava com arma de fogo e faca
.
Que o quarto não tem porta e quando abriu a cortina ele já estava porque ele deu 2 pesadas na porta e abriu e entrou com um facão e uma arma de fogo
.
Que ele estava encapuzado com blusa comprida, luva e sapato
.
Que conheceu que era o RENATO pela voz e pelo andado dele e pelo jeito dele
,
porque ele sempre vai na casa da declarante comprar as coisas e faz 3 viagens num dia para comprar as coisas e já era conhecido de todas e quando ele era pequeno ele morava, o fundo da casa dele fazia fundo com a casa da declarante mas depois ele se mudou
.
Que já se conheciam e não tem dúvida alguma de que é ele sim o RENATINHO
.
Que perguntado se ele comete crime assim na cidade
, r
espondeu que quando ele saiu da casa da declarante ele foi para a casa do tio da declarante e também roubou lá
.
Que lá também ele deu 2 chutes na porta e entrou
.
Que o tio da declarante é a vítima da audiência anterior
.
Que ele levou celular de 600,00 reais, um perfume boticário novinho, 2 facas, uma garrafa de café, Cremosinho pacote lacrado, sardinha café um monte de coisa porque lá pé uma taberninha que vendemos as coisas
.
Que já conhecia ele
.
Que também, depois, ele viu a minha irmã na rua e disse “VOCÊ É FILHA DAQUELA VEIA” “AQUELA QUE MORA NAQUELA CASA DE VOCÊS TUDO, VOCÊS VÃO SE VER NA MINHA MÃO”
,
ainda ameaçou depois
.
Que isso foi porque ele tentou entrar primeiro
.
Que a primeira vez ele entrou, foi dia 25 de janeiro
.
Que no dia 18 de fevereiro ele tentou entrar de novo e nesse ele deu tanto chute na porta que arrancou a porta e arrancou a dobradiça e arrancou tudo
.
Que ele só não entrou porque a mãe da declarante estava lá na cas
a.
Que desse tem o vídeo que ele está com duas coisas na mão
. (...).”
ID 21299136.
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a vítima
Valdineia Nogueira Oliveira
, ouvida em juízo, rememorou:

“(...).
Que foi vítima do roubo no dia 25 de janeiro de 2024 de madrugada
. Que ocorreu de quarta para quinta de madrugada e estava dormindo e foi dormir tarde porque estava estudando para sua defesa do TCC porque no outro dia cedo era a defesa do TCC da declarante.
Que estava com sua irmã e sua sobrinha de menor na casa
.
Que estavam dormindo e escutou só a porrada bem forte e se levantou da cama rapidinho
,
porque tinha ido dormir tarde
.
Que quando voltou o rosto viu ele já dentro da casa perto da porta
.
Que ele estava com arma
.
Que tinha uma arma numa mão e na outra um facão
.
Que ele estava encapuzado
.
Que reconheceu porque conhece ele
.
Que na casa tem uma vendinha e na noite antes do ocorrido ele foi lá na casa comprar um café
.
Que conhecem ele porque ele sempre vai comprar as coisas na casa da declarante
.
Que a altura, a voz, o jeito de andar, ele falou, é ele
.
Que até depois do ocorrido do primeiro caso
,
ele viu a irmã mais velha da depoente na rua da casa e ameaçou ela dizendo “QUE IAM SE VER NA MÃO DELE”
.
Que isso foi depois do ocorrido do primeiro caso
,
em 25 de janeiro
.
Que teve o segundo caso que foi em fevereiro
.
Que depois desse primeiro caso ele ameaçou a irmã da declarante dizendo que iam se ver na mão dele
.
Que depois veio o segundo caso em 18 de fevereiro e a declarante não estava presente porque estava em outra cidade
.
Que depois disso não dormia direito não comia direito e daí depois ainda veio o segundo caso
.
Que ele veio de novo
. Que
perguntado quanto ao primeiro caso em apuração de 25 de janeiro
,
em que ele entrou de madrugada com facão e arma e a declarante acendeu a luz e ele estava encapuzado mas viu que era ele mesmo de rosto coberto
.
Que depois que ele entrou na casa
,
o quarto da irmã é perto da porta e depois é o da declarante
. Que sua irmã disse “o que é isso”
ele mandou calar a boca
, “
CALA A BOCA PORRA, SENÃO VAI MORRER”
. Que sua irmã foi correr para o quintal.
Que ele colou o braço na declarante (demonstrando um “mata-leão” no vídeo)
,
pedindo dinheiro, um dinheiro que estava lá e a irmã entregou e ele: “TEM SÓ MOEDA AÍ”
.
Que daí ele puxou o cabelo da declarante dizendo que ia pegar a declarante de novo
.
Que a declarante disse “solta meu cabelo”
.
Que depois ele soltou e foi para o quarto da sobrinha porque ele perguntou se tinha mais gente no quarto
,
onde estava a irmã da declarante e a filha dela
,
mas não tinha
,
mas ele foi
.
Que ele arrastou a sobrinha da cama pelo chão
.
Que ela é de menor
.
Que ele colocou o braço nela também (demonstrando “mata-leão” no vídeo)
.
Que ele também depois desligou o Wi-Fi porque tem câmera lá e tudo foi filmado e tudo registrado
.
Que depois ele foi para lá para o quarto de novo e a declarante ficou só
.
Que estava muito nervosa
,
que ficou maluca e saiu e lá ficou sua irmã e sua sobrinha
.
Que saiu de lá e ele foi mexer no quarto da irmã da declarante e ela disse para a sobrinha da declarante para ficar no quarto da declarante para ela poder sair também, para elas saírem também e elas conseguiram sair também
.
Que ele ficou sozinho lá
.
Que depois foram na delegacia e fizeram o B.O
.
Que da primeira vez que fizeram o B.O de 25 de janeiro não fizeram nada
.
Que depois teve a ameaça “que iam se ver na mão dele”
.
Que ele pegou dinheiro, pegou o celular da sua irmã quando entrou no quarto e arrastou a menina da cama pedindo mais celular
.
Que não recuperaram nada
.
Que ele levou dinheiro, celular, 2 facas, a mortadela e as coisas da pequena vendinha, a garrafa, a pochete da sobrinha, a mochila e tem mais coisa
.
Que confirma as coisas que estão relacionadas que ele levou
. Que quando ele entrou as luzes apagadas.
Que dormem com a luzes apagadas mas quando ele entrou que deu o pisão
,
a declarante acordou e acendeu a luz do seu quarto e quando saiu
,
saiu acendendo as luzes
,
as outras luzes e a de fora aonde ficam as câmeras
. Que dormem no escuro mas quando acordou acendeu as luzes e depois acendeu o restante e a primeira foi a do quarto onde dorme.
Que numa mão ele tinha um revólver e na outra um facão
.
Que tudo ele fez assim
.
Que ele não deixou, em nenhuma parte
.
Que ele estava na mão com os dois objetos
.
Que na sua casa é só mulheres e sua mãe tem mais de 70 anos
,
que foi no segundo caso que ele entrou
. Que depois vai abrir outro processo é. (...).”
ID 21299136.
Grifei

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, e a
negativa de autoria
sustentada pelo ora apelante em juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva sob análise, uma vez que foi cabalmente reconhecido pelas vítimas, por ser pessoa de seu convívio costumeiro, como cliente do mercado administrado por sua genitora.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do juízo de subsunção condenatório do fato típico.

Assim, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, sendo imperiosa a manutenção do pronunciamento judicial ora impugnado.

Ademais, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA (...).

1. (...). 12.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando segura e coerente, mostra-se perfeitamente apta embasar um juízo de reprovação, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, o que ocorreu na hipótese em tela
. (...). 23. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-RJ, AP nº 0800800-24.2023.8.19.0021, Relator (a): Desembargador MARCIUS DA COSTA FERREIRA, Julgamento: 17/10/2024, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/10/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1.
No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente em casos como o dos autos, em que não há dúvida sobre a autoria, materialidade e consumação do crime de roubo
. 2. Na espécie, a ofendida relatou com firmeza que teve seu celular subtraído pelo apelante, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, narrativa confirmada em juízo por testemunha ocular do crime, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-PA, Ap. Crim. nº 0007922-06.2006.8.14.0006, Relator (a): Desembargadora KEDIMA LYRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 29/10/2024).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Nesta linha de raciocínio, o
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.”

No presente caso, portanto, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância ao acervo probatório disponibilizado no caderno processual, razão pela qual
não acolho
a
pretensão absolutória
ora discorrida.

2.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
:

A pretensão recursal ora almejada
não merecer prosperar
.

Em relação ao pedido de exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, compreendo que é absolutamente sensato o raciocínio
jurisprudencial
de que a não apreensão da arma utilizada no delito não elide a majoração do crime de roubo e, consequentemente é inócua a perícia realizada sobre a potencialidade lesiva da arma, se o objetivo da existência ou não da arma é apenas circunstanciar o crime.

Não obstante, é pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que, para a configuração da mencionada majorante, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14/2014, TJ-PA
,
in verbis
:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Neste mesmo sentido, segundo o
Informativo nº 539
,

do c.
Supremo Tribunal Federal - STF
, revela-se
desnecessária
a
apreensão da arma
para a caracterização da majorante do crime se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego na conduta delitiva.

Eis o teor do informativo mencionado:

“(...). Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que por outros meios de prova reste demonstrado o seu potencial lesivo. (...). Assentou-se que, se por qualquer meio de prova – em especial pela palavra da vítima, como no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial – ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. (...).”
(STF, HC nº 96.099/RS, Relator (a): Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Publicação: 19/02/2009).

Destarte, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida ao longo da instrução processual, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena previstas no
inciso I, do 2º-A, do artigo 157 do Código Penal
, prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva, quando outros elementos comprovem a sua utilização, como ocorre na hipótese dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSA DA APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONDENAÇÕES DISTINTAS UTILIZADAS NOS ANTECEDENTES E NA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. CORRETA A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 4.
O aresto impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior
,
a qual entende que para aplicação da majorante de uso de arma de fogo não é necessária a sua apreensão e perícia, quando há outros elementos constantes nos autos que comprovem o seu uso
.
No caso dos autos
,
a vítima afirmou que foi usada arma de fogo no cometimento do crime
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC nº 900.955/SP 2024/0105414-5, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, Julgado em 02/09/2024, DJe de 05/09/2024).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. (...). 2.
Quanto a qualificadora do uso de arma de fogo, é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula 14 do TJPA. In casu, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo na empreitada criminosa
. 3. (...). 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade
(TJ-PA, AP nº 0010719-11.2018.8.14.0013, Relator (a): Desembargador RONALDO MARQUES VALLE, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/07/2022).
Grifei

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em escrutínio
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado monocrático, na
1ª fase de dosimetria da pena
, analisando as circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
no patamar de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e ao pagamento de
228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado
, valorando negativamente os vetores
“culpabilidade”
,
“antecedentes criminais”
,
“motivos”
,
“circunstâncias”
, e
“consequências do crime”
, sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...). A
culpabilidade
supera a espécie visto que como supra expressamente motivado,
premeditou a prática do crime tentando se cobrir para consumar o crime contra conhecidos
,
assim sendo negativamente avaliado
; registra
antecedentes criminais
nos termos da Súmula 444 do STJ,
conforme item 1, 6 7 e 12 de Id 115999595
(
que não mais servem à reincidência pois ultrapassam 05 anos de trânsito em julgado
); (...). os
motivos do crime

superam o tipo penal visto que além de objetivar bens materiais objetivou amedrontar a mesma família
,
tanto assim ameaçou e retornou contra as mesmas vítimas familiares
; as
circunstâncias
superam a espécie pois
o réu também carregava arma branca consistente em um facão
,
deu gravatas de enforcamento nas vítimas e empreendeu o delito na residência das três mulheres sozinhas
,
que assim sabia pois conhecia vítimas e a casa onde residiam
; as
consequências do crime
foram
anormais à espécie
,
visto que nada foi recuperado
,
e sobretudo uma das vítimas relata que quando já nem dormia e comia
,
retornou o mesmo réu na residência em novo crime de roubo
,
ainda em audiência chorando e evidenciando muito temor
,
sendo-lhe desfavorável essa consequência gerada
; (...).”
ID 21299136.
Grifei

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes. Todavia, incidiu a
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, “
diante de itens 13, 14 15 e 16 da certidão de antecedentes id 115999595”
, razão pela qual a reprimenda foi aumentada na fração de 1
/6 (um sexto)
, perfazendo, assim, a
pena intermediária
no patamar de
09 (nove) anos e 15 (quinze) dias-multa
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, o juízo singular visualizou a presença da
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, exasperando a pena na fração de
2/3 (dois terços)
, passando, assim, a
pena definitiva
ao patamar de
15 (quinze) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

A
jurisprudência
do c.
STF
é unânime no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(STF, HC nº 241.475 AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe em 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(STJ, HC nº 798.732/SP, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJe em 16/08/2024).

Este
Eg. Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na espécie, compreendo que o julgador analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, deslocando a
pena-base
do patamar mínimo legal em razão da
valoração desfavorável
das circunstâncias judiciais atinentes à
“culpabilidade”
,
“antecedentes criminais”
,
“motivos”
,
“circunstâncias”
, e
“consequências do crime”
, de maneira fundamentada, em estreita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, razão pela qual
não há que se modificar pena ora aplicada
.

Desta forma, verifico que a aferição negativa dos vetores judiciais acima citados autoriza o estabelecimento da pena basilar acima do mínimo legal, conforme preconiza a
Súmula nº 23, deste Eg. TJ-PA
, nos seguintes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ANTECEDENTES E CONSEQUENCIAS DO CRIME. SÚMULA 23 DO E. TJPA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA COM A REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO PRATICADA NO MÍNIMO COMINADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador
.
No caso, o recorrente é detentor de duas circunstâncias judiciais negativas, que justificam a pena-base fixada acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23 do nosso E. TJPA
.
Portanto, diante do apresentado, não merece qualquer reparo a sentença impugnada
.
(TJ-PA, Ap. Crim. n º 0816765-96.2021.8.14.0006, Relatora (a): Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 20/03/2023, Publicação no DJe em 28/03/2023).
Grifei

Ademais, curial ressaltar que, ao aplicar a fração de
2/3 (dois terços)
para incremento da pena, na
3ª fase dosimétrica
, não houve qualquer violação ao teor da
Súmula nº 443 do STJ
, vez que claramente prevista no tipo penal imputado ao ora apelante.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE PROVA, ÓBICE NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE OBJETIVADA IDADE DA VÍTIMA MANTIDA. INCREMENTO EM 2/3 NA TERCEIRA FASE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DEMAIS CAUSAS DE AUMENTO DESCONSIDERADAS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 6.
Na terceira fase, o Julgador de 1º grau limitou-se a proceder ao aumento da pena em 2/3, o que seria cabível apenas pelo emprego de arma de fogo, tendo deixado de sopesar as duas outras majorantes, mostrando-se, portanto, benefício o parâmetro dosimétrico adotado
. (...). 9. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC nº 913.488/SP 2024/0172862-1, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em 09/09/2024, DJe de 12/09/2024).
Grifei

Quanto ao
pedido isenção ou redução da pena de multa
, sob a alegação de
hipossuficiência do ora apelante
, tenho que
não merece guarida
.

Ressalto que a
pena de multa
integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado. Assim, a
pena privativa de liberdade
e a
pena pecuniária
devem ser aplicadas
cumulativamente
, sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema discutido, colaciono precedente do c.
STJ
,
in verbis
:

“(...). A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.”
(STJ, HC nº 853.604/RS, Relator (a): Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 19/06/2007, Publicado no DJe em 06/08/2007).

Relembro que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o preceito secundário do tipo penal.

No caso, estando a pena de multa imposta ao ora apelante em patamar proporcional à pena corporal fixada pelo magistrado a quo, o que revela que já foi observada a condição econômica do acusado, não há razão para dispensa-la ou reduzi-la.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. APLICAÇÃO COGENTE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.

Inviável o acolhimento do pleito de redução da pena pecuniária, uma vez que sua aplicação é cogente, além do que foi fixada em patamar razoável e proporcional à sanção corporal, seguindo os critérios legais de individualização da pena e em conformidade com as circunstâncias do caso concreto
. Ademais, o dia-multa foi estabelecido no valor unitário mínimo, o que demonstra que a condição econômica do acusado já foi observada.
(TJ-DFT, Acórdão 1916898, AP nº 07525002720238070001, Relator (a): Desembargador ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/09/2024, Publicado no DJE: 16/09/2024).
Grifei

Não há de se olvidar que qualquer pedido pertinente a forma de pagamento da pena de multa, nos termos do
artigo
50 do Código Penal
, deverá ser pleiteado perante o
Juízo da Vara de Execuções Penais
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. QUANTIDADE. MISERABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 3. A pena de multa deve ser fixada em duas etapas: a primeira com vista a definir a quantidade de dias-multa - de acordo com as circunstâncias do art. 59 do Código Penal - e a segunda, a fim de arbitrar o valor de cada dia-multa, levando-se em consideração a capacidade econômica dos réus. 4. (...). 5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. 6.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório
. (...).
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.309.078/PI 2018/0142059-0, Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, Julgado em 23/10/2018, DJe de 16/11/2018).
Grifei

Pelos fundamentos discorridos alhures,
não acolho
a pretensão recursal ora examinada.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
José Renato Menezes de Moraes
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 05/12/2024